Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. NATUREZA ACESSÓRIA. GRAVITAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
1. Nas locações não residenciais, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, em caso de advento do prazo estipulado, independentemente de aviso. No entanto, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presume-se a prorrogação por prazo indeterminado (art. 56, Lei 8.245/91).
2. As disposições normativas autorizam a denúncia vazia por parte do fiador para que seja exonerado da garantia, mantido, para todos os efeitos, durante 120 dias contados da data da notificação.
3. Como regra, os fiadores são responsáveis pelas obrigações assumidas pelo locatário até a entrega das chaves mesmo que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado sem a sua anuência, salvo disposição contrário em sentido contrário.
4. Na hipótese, o locatário permaneceu no imóvel após o encerramento do vínculo expresso e manteve a atividade empresarial na localidade com proveito do ponto comercial. Houve prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado em face de determinação legal (art. 56, parágrafo único).
5. O acervo probatório indica que os fiadores não se exoneraram da responsabilidade pelas obrigações locatícias. Não houve notificação ou aviso de exclusão da sua posição como garantidor da relação contratual, o que autoriza a prorrogação dos efeitos do contrato até a data da entrega das chaves.
6. O Código Civil estabelece, no art. 368 que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se na proporção de sua compensação. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo do direito dos exequentes (art. 373, II, Código de Processo Civil-CPC).
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.